Tribunal: TJES
Processo: 5009722-08.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO Nº
5009722-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES - ES22738

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
-
TESTEMUNHOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS
–
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE -
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A palavra dos agentes penitenciários, no exercício de sua função, goza de presunção de veracidade e comprovada autoria da falta grave quando alicerçada em outros elementos dos autos, dentre eles, a confissão do sentenciado.

2. Espera-se por parte do reeducando que este cumpra com os deveres a serem exercidos durante seu cumprimento da pena, nos termos do Art. 39, da LEP e seus incisos.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 11 de novembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009722-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR DA GUARDA GONCALVES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009722-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES - ES22738

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA
,
inconformado com a decisão (evento n° 103.1) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal n° 0020325-62.2018.8.08.0035, não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante e manteve a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo a data falta em 22.3.2021.

O agravante deu causa ao Procedimento Administrativo Disciplinar de n° 056/2021 por ter cometido falta grave no interior do estabelecimento prisional.

Consta nos autos, que no dia 22.3.2021 por volta das 09:00h o ora agravante,
IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA e RODRIGO CARVALHO GUSMÃO,
em razão de desentendimentos de “dívidas de comida”, entraram em luta corporal com
JOÃO MARCOS FRANCISCO GONÇALVES
durante o banho de sol, deixando de obedecer à ordem de parada dos inspetores penitenciários, sendo necessário o disparo de munição não letal e letal para controlar a situação, o que acarretou no ferimento do interno
LUCAS FRAGA ROSENDO.
Vejamos as declarações dos internos envolvidos:

1. Termo de declaração de
Rodrigo Carvalho Gusmão
, evento nº 48.1, fl. 6: [...]
QUE a confusão teria sido em decorrência de outro interno de nome IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA
, e ajudou a defendê-lo quando os outros presos partiram pra cima dele[...].

2. Termo de declaração de
João Marcos Francisco Gonçalves,
evento nº 48.1, fl. 8: [...]
QUE os internos RODRIGO CARVALHO GUSMÃO E IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA tentaram o agredir durante o banho de sol
; QUE se defendeu das tentativas de agressão dos internos; QUE o motivo seria discussões ocorridas na galeria [...].

3. Termo de declaração de
Igor da Guarda Gonçalves Ferreira,
evento nº 48.1, fl. 10: QUE estava no banho de sol com a interno RODRIGO CARVALHO GUSMÃO: QUE alguns internos que não sabe o nome o chamaram para conversar e de repente começaram a agredi-lo; QUE o Rodrigo tentou o defender das agressões: QUE eles não iniciaram a briga, e que ele e o Rodrigo são vítimas;
QUE o motivo seria dividas de comida e doces na galeria: QUE tem ciência que é proibido o comércio de quaisquer coisas dentro da Unidade Prisional;

Nas razões recursais, a defesa alega que as declarações dos agentes penitenciários (evento nº 48.1, fls. 4/5), bem como as declarações dos internos envolvidos, não seriam suficientes para comprovar que o agravante teria concorrido para o início da briga e com isso, não poderia lhe ser aplicada a falta grave do PAD n° 056/2021 (fls. 2/4 id. 3470760).

No entanto, não assiste razão, uma vez que o próprio agravante em audiência de justificação respondeu ao magistrado
a quo
que participou da briga com outro interno.

Ademais, conforme declaração do interno
Rodrigo Carvalho Gusmão
, nomeado pelo ora agravante como sendo seu irmão de criação (01min59, mídia, evento n° 83.2), diz que “

a confusão teria sido em decorrência de outro interno de nome IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA
, e ajudou a defendê-lo quando os outros presos partiram pra cima dele”,
logo
, pode-se compreender que o ora agravante iniciou a discussão que cominou na luta corporal entre os internos gerando o tumulto na unidade prisional.

Não bastasse, consta das declarações dos inspetores penitenciários a identificação dos três (3) internos (RODRIGO CARVALHO GUSMÃO, IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA E JOAO MARCOS FRANCISCO GONÇALVES) como aqueles que iniciaram a confusão. Vejamos:

1. LIDIANE QUEIROZ
- INSPETORA PENITENCIÁRIA - NF 3736946 que:

“ [...] os internos RODRIGO CARVALHO GUSMÃO, IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA E JOAO MARCOS FRANCISCO GONÇALVES i
niciaram uma briga durante o banho de sol
; QUE havia mais internos envolvidos, porém, somente os três internos foram identificados;
QUE foi necessário alguns disparos para conter as brigas
; QUE
um disparo teria acertado o interno LUCAS FRAGA ROSENDO
; QUE depois
os internos se juntaram para tentar dar início a um motim.

2. THIAGUS EBANO FREITAS DE ALMEIDA
- INSPETOR PENITENCIÁRIO - NF 3179850 que:

“[...] durante o procedimento de banho de sol da GALERIA C foi iniciada uma briga com vários internos, sendo idenficiados somente os internos RODRIGO CARVALHO GUSMÃO, IGOR DA GUARDA GONÇALVES E JOÃO MARCOS FRANCISCO GONÇALVES; QUE durante a briga foi efetuado alguns disparos pelos inspetores responsáveis pelo procedimento de banho de sol; QUE o interno LUCAS FRAGA ROSENDO foi atingido; QUE os internos tentavam se organizar para iniciar um motim.”

Dessa forma, resta claro que a conduta do agravante foi o verdadeiro motivador da confusão que cominou na subversão da ordem e disciplina da unidade prisional, podendo-se reconhecer em seu desfavor a falta disciplinar de natureza grave, conforme Art. 50, inciso I, da LEP e Art. 50, inciso I e V, da portaria 332-s, da SEJUS.

Vejamos os julgados que corroboram com os fundamentos supracitados:

[...] FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave.
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
(HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 671.045/GO,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
QUINTA TURMA
, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

No mesmo sentido, entende a Sexta Turma do STJ
:

[...] 3.
A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina
. 4. Não há falar em aplicação de sanção de caráter coletivo ou por ato de terceiro se foi possível precisar a responsabilidade do agravante, punido por autoria coletiva de falta grave. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 610.073/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA
, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECONHECIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS TESTEMUNHOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. REAVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "
a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade"
(AgRg no HC 550.514/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA
, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).(HC n. 692.749/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma
, julgado em 21/9/2021, DJe de 6/10/2021.).

Por fim, espera-se por parte do reeducando que este cumpra com os deveres a serem exercidos durante o cumprimento da pena, nos termos do Art. 39, da LEP e seus incisos.

Não obstante, obeserva-se que o agravante praticou condutas divergentes ao comando do referido Diploma legal, a saber, incisos I, II e IV, ao desrespeitar os reeducandos de seu convívio e a ordem dada pelos inspetores penitenciários, em razão de ter se envolvido em uma briga com outros dois (2) apenados, provocando confusão no estabelecimento prisional.

Portanto, não assiste razão a defesa, devendo ser mantido os termos da decisão agravada.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5009722-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
IGOR DA GUARDA GONÇALVES FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES - ES22738

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
-
TESTEMUNHOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS
–
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE -
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A palavra dos agentes penitenciários, no exercício de sua função, goza de presunção de veracidade e comprovada autoria da falta grave quando alicerçada em outros elementos dos autos, dentre eles, a confissão do sentenciado.

2. Espera-se por parte do reeducando que este cumpra com os deveres a serem exercidos durante seu cumprimento da pena, nos termos do Art. 39, da LEP e seus incisos.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.